Tribunal: TJMT
Processo: 0008814-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008814-58.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA NEVES - CPF: 016.436.035-23 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER D
O ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face do Apelante.

No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008814-58.2015.8.11.0045

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL SILVA NEVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz
a quo
ainda condenou o Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé no patamar de 9% do valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que “
a perícia reprográfica de documentos não pode ser levada como base para decidir algo tão importante, visto que, a imagem fica planificada, prejudicando a visualização de aspectos dinâmicos do grafismo, relacionados aos elementos subjetivos, como pressão e velocidade
”.

Afirma que o exame em cópias não é conclusivo, pois para ser considerado autêntico, o documento precisa ser analisado como um todo e isto só poderá ser feito no documento original.

Sustenta que não há falar em litigância de má-fé, visto que a parte aduz a realidade, de que não firmou contrato com a parte requerida; renitente, reafirma que a prova pericial foi realizada nos documentos fotocopiados, o que não permitem uma conclusão efetiva da sua higidez e veracidade.

Por fim, aduz que, por ser beneficiário da justiça gratuita, o Estado deve arcar com os honorários periciais, ante o dever constitucional de assegurar aos necessitados o efetivo acesso à justiça.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial. Além disso, pede a exclusão da pena por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101283477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
DANIEL SILVA NEVES
ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando desconhecer a dívida apontada, bem como o respectivo contrato juntado aos autos.

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela inexistência do débito e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Inconformado, o Apelante alega que a análise de mera cópia fragiliza a perícia, podendo resultar em erro e, com isso, requer a nulidade da sentença e a renovação da perícia grafotécnica.

Em que pese às alegações do Recorrente, a sentença não merece qualquer reparo, isso porque
o
Expert
nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

Aliás, vale ressaltar que nada obsta que o exame pericial seja realizado com base nas cópias de contratos, conforme entendimento jurisprudencial que abaixo transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERENTE QUE ALEGOU NÃO TER ENTABULADO NEGÓCIO JURÍDICO COM O REQUERIDO. INSTRUMENTO APRESENTADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO. ART. 480 CPC. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSE. Apelação Cível 00493378920178250001. Rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2.a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA REPROGRÁFICA DO CONTRATO - PARÂMETRO COMPARATIVO - LAPSO TEMPORAL EXTENSO - PECULIARIDADES DA GRAFIA - AUTENTICIDADE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA. 1- Não há de se falar em cerceamento de defesa por falta de apresentação de contrato em via original nos casos em que o expert não tenha dificuldades em realizar a perícia grafotécnica utilizando apenas cópias reprográficas. 2- Se pela sentença o juízo pronunciou sobre todos os pontos arguidos na petição inicial, não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional. Sentença curta e objetiva não significa sentença omissa. 3- "a prova pericial, por ser uma prova técnica e, nesse sentido, objetiva, possui em regra maior carga de persuasão, se comparada com outros meios de prova. (...)" (STJ, 1a Turma, REsp 670.255/RN, rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 134) 4- A prova da autenticidade da assinatura constante de contrato, quando impugnada, compete à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. (TJMG. Apelação Cível 10460140039377002. Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 25/09/2020).

Vale destacar que, ao confeccionar o laudo pericial, o perito esclareceu que “
realizou todas as análises cabíveis e concluiu que no contrato questionado e em todos os documentos periciados, as assinaturas lançadas foram escritas pelo próprio punho do Sr. DANIEL SILVA NEVES
”, ou seja, a perícia foi conclusiva, de modo que o expert não requereu qualquer outro documento porque entendeu ser desnecessário o original do documento para confecção do laudo grafotécnico.

Dessa forma, não prospera a pretensão do Apelante de anular a perícia grafotécnica, tão-somente, porque foi realizada com base em fotocópias, eis que tal argumento é insuficiente e frágil. Além disso, no meu modo de ver, eventual segunda perícia somente seria possível se a matéria periciada não estivesse suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo pelo Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.

Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(...)

2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa.
(STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017) (sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes.
APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020) (sem grifo no original).

Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face do Apelante.

Por fim, no que tange à condenação do Autor/Apelante ao pagamento dos honorários periciais, o Julgador singular não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Importante destacar que não houve a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida ao Apelante.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
tão somente para isentar o Apelante do pagamento dos honorários periciais, face ao benefício da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021